Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-19.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-19.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA DE ARRUDA RONDON - CPF: 031.918.351-30 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COMBINADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” - BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANA CRISTINA DE ARRUDA RONDON
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da “Ação de Desconstituição de Débito combinado com Danos Morais e Tutela de Urgência” n.o
1001043-19.2022.8.11.0028
, proposta em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida; declarando nulo débito discutido; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do o valor total da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange ao quantum arbitrado a título de danos morais, pugnando pela majoração da quantia, eis que considerou irrisório o valor fixado.

Ainda, considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual, quer sejam os juros de mora aplicados desde o evento danoso e não da citação como determinado pelo Juiz de piso.

Por fim, caso não seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, pugna a apelante pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais apreciação equitativa.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita, preliminarmente, acerca de suposta violação ao princípio da dialeticidade, eis que a parte adversa não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Ademais, informa inexistir conduta elícita de sua parte capaz de gerar danos à apelante, não tendo eu se falar ainda em majoração da quantia arbitrada; aludindo ainda sobre danos materiais; pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que as razões apresentadas no recurso interposto pela parte autora não debate as razões que ensejaram a sentença de procedência, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Desconstituição de Débito combinado com Danos Morais e Tutela de Urgência” n.o 1001043-19.2022.8.11.0028, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida; declarando nulo débito discutido; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do o valor total da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter tomado conhecimento de que seu nome estaria inserido nos cadastros nacionais de maus pagadores, com apontamento efetuado pela ré, em razão de um débito no valor de R$ 326,52 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de um suposto débito vencido em 07 de agosto de 2021.

Desconhecendo a dívida, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como seja indenizada por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, por não ter a ré acostado nenhum documento que comprove a contratação pelo autor, a fim de justificar a negativação, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, se limitando a defender que o débito é legal.

Importante consignar que, consoante documentação anexa à exordial, a autora possuía uma restrição em seu nome, incluída em 07 de agosto de 2021, em razão de suposta dívida com a ré no valor de R$ 326,52 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), vencida em 06 de junho de 2021, referente ao contrato de n.o 219612262.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório e,
não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher a declaração de inexistência de débito pleiteada na inicial
.

Portanto, deixando a apelada de comprovar a relação jurídica/negocial que originou o débito imputado à apelante, resta configurado o evento moralmente danoso. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
- PRODUTO NÃO ENTREGUE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial
. 2.
Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1002533-29.2019.8.11.0013, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA -
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA
- COBRANÇA DESCABIDA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 3.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (TJMT - N.U 1002658-98.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. Portanto, tem-se que o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, acerca do parâmetro utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando haver a condenação da ré em razoável quantia, esta deve ser a referência utilizada para os cálculos dos honorários de sucumbência.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023